Tribunal: TJDFT
Processo: 0718276-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718276-66.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NATALIA COELHO CAVALCANTE DESPACHO Ante a certidão de id. 46660962, manifeste-se o agravante sobre a distribuição do recurso para este Tribunal. Intime-se. Brasília, 6 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR